Tribunal: TJSP
Processo: 9000978-92.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no 9000978-
92.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAICON CESAR ABADE DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 2 -
Agravo em Exec. Penal n. 9000978-92.2018.8.26.0032
Araçatuba 2a Vara das Exec. Criminais
Agravante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Agravado: Maicon Cesar Abade dos Santos
Cf. posto na r. deliberação de fls. 11/12, ratificada a fl.
27, no bojo da Exec. n. 1.168.281, em que reeducando o ora
agravado, Maicon Cesar Abade dos Santos, o MM Juiz unificou
penas impostas nas execuções 1/9 e fixou como inicial o regime
fechado, por conta da recidiva e da respectiva quantidade total. E
foi além ao estabelecer como termo inicial para fins de
progressão ao regime semiaberto o termo inicial da última prisão
ou falta grave.
O Dr. Promotor de Justiça, a pretexto de divergência
jurisprudencial, bem como sob a alegação de que o Enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 3 -
441 do e. STJ não seria vinculante, porque restrito aos casos de
infração disciplinar sem conotação de crime, no bojo deste agravo
pretendeu estender o mesmo tratamento, de adoção do termo
inicial de cumprimento de pena como sendo a data do último
crime (30.3.2016, vide fls. 19 e 20verso), para as hipóteses de
outorga de livramento condicional, comutação e indulto (fls. 2/8).
Em sede de contrarrazões a Defensoria Pública se opôs
(fls. 24/26), constando, por fim, o r. parecer da d. Proc. Geral de
Justiça, este pelo provimento (fls. 43/45).
É o relatório.
Voto n. 45.918
Não vimos em debate questão de ordem constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 4 -
Demais disso, preservados os elevados convencimentos
em sentido inverso, divergência entre câmaras de tribunais
estaduais recomenda que o tema em debate deve ser solucionado
em consonância com a Corte Federal incumbida de uniformizar o
tratamento
dispensado
à
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, no caso, o e. Superior Tribunal de Justiça.
Sempre com o mais elevado respeito, estamos
convencidos de que o cumprimento de pena importa matéria de
interesse nacional, razão pela qual se impõe tratamento
isonômico para não causar perplexidades em meio à população
carcerária, tema caro que não só é afeto ao 'status libertatis', como
especialmente à própria segurança pública.
Observa-se realmente que jurisprudência e súmulas têm
forças meramente indicativas, não havendo, quanto a ambas, a
necessidade de observância obrigatória por parte das instâncias
inferiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 5 -
Pese nem sempre ter sido assim, confira-se nas
Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas.
E, porque não dizer, mesmo na 'Lei da Boa Razão',
editada pelo governo real português em 18.8.1769.
Hoje, exceto nas hipóteses dos verbetes vinculantes
editados pelo col. STF, os demais não impõem solução aos
magistrados.
Desse modo, então, respeitosamente, se preserva a
convicção de cada Juiz eventualmente dissonante.
De todo o modo, em um país que é resultado de
complexa e inigualável construção histórica, cujo território é
maior do que todo o continente europeu ocidental, contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 6 -
dentro de si cerca de 200 milhões de pessoas, com uma
gigantesca diversidade cultural acerca de suas origens, o direito
pretoriano, nesses termos, há sim de assumir o imprescindível
papel unificador e de preservação de todos os administrados,
rechaçando eventuais hermenêuticas regionais, eventualmente
apartadas da realidade nacional o que, igualmente ressalvo, não
era o caso destes autos.
A propósito, especificamente sobre o papel dos
tribunais federais, é mais do que adequado, nesta quadra,
repercutir passagem de relevante aresto, sempre atual: “(...) a
precípua tarefa do Superior Tribunal de Justiça é a de uniformizar
a aplicação da legislação federal (...)” (HC n. 259.954/SP rel.
Min. LAURITA VAZ J. 6.5.2014).
Acerca da uniformização de soluções, a jurisprudência
persiste no mesmo sentido, sendo absolutamente oportuno
também transcrever:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 7 -
“(...) Processual STJ Jurisprudência Necessidade
de que seja observada (...) O Superior Tribunal de Justiça foi
concebido para um escopo especial: orientar a aplicação da lei
federal e unificar-lhe a interpretação, em todo o Brasil. Se assim
ocorre, é necessário que sua jurisprudência seja observada, para
se manter firme e coerente.
Assim sempre ocorreu em relação ao Supremo Tribunal
Federal, de quem o STJ é sucessor, nesse mister. Em verdade, o
Poder Judiciário mantém sagrado compromisso com a justiça e a
segurança. Se deixarmos que nossa jurisprudência varie ao sabor
das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a
nossas instituições. Se nós os integrantes da Corte não
observarmos as decisões que ajudamos a formar, estaremos dando
sinal, para que os demais órgãos judiciários façam o mesmo.
Estou certo de que, em acontecendo isso, perde sentido a
existência de nossa Corte. Melhor será extingui-la (...)” (AgRg
nos EREsp n. 228.432, DJ 18/3/2002, Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 8 -
Ou ainda de igual teor:
“(...) o fenômeno que se tem em vista quando se alude à
conveniência de adotar medidas tendentes à uniformização dos
pronunciamentos judiciais. Liga-se ele ao fato da existência, no
aparelho estatal, de uma pluralidade de órgãos judicantes que
podem ter (e com frequência têm) de enfrentar iguais questões de
direito e, portanto, de enunciar teses jurídicas em idêntica
matéria. Nasce daí a possibilidade de que, num mesmo instante
histórico
sem variação das condições culturais, políticas,
sociais, econômicas, que possa justificar a discrepância -, a
mesma regra de direito seja diferentemente entendida, e a
espécies semelhantes se apliquem teses jurídicas divergentes ou
até opostas. Assim se compromete a unidade do direito - que não
seria posta em xeque, muito ao contrário, pela evolução
homogênea da jurisprudência dos vários tribunais - e não raro se
semeiam, entre os membros da comunidade, o descrédito e o
cepticismo quanto à efetividade da garantia jurisdicional (José
Carlos Barbosa Moreira, 'Comentários ao Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 9 -
Civil, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973', vol. V: arts. 476 a
565. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, págs. 4 e 5)” (STJ -
REsp n. 1.111.743, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, Corte
Especial, DJe 21/6/2010).
E, sem prejuízo, mais outro julgado:
“(...) Por outro lado, a força normativa do princípio
constitucional da isonomia impõe ao Judiciário, e ao STJ
particularmente, o dever de dar tratamento jurisdicional igual
para situações iguais. Embora possa não atingir a dimensão de
gravidade que teria se decorresse da aplicação anti-isonômica da
norma constitucional, é certo que o descaso à isonomia em face
da lei federal não deixa de ser um fenômeno também muito grave
e igualmente ofensivo à Constituição. Os efeitos da ofensa ao
princípio da igualdade se manifestam de modo especialmente
nocivos em sentenças sobre relações jurídicas de trato
continuado: considerada a eficácia prospectiva inerente a essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 10 -
sentenças, em lugar da igualdade, é a desigualdade que, em casos
tais, assume caráter de estabilidade e de continuidade, criando
situações
discriminatórias
permanentes,
absolutamente
intoleráveis inclusive sob o aspecto social e econômico. Ora, a
súmula 343 e a doutrina da tolerância da interpretação razoável
nela consagrada têm como resultado necessário a convivência
simultânea de duas (ou até mais) interpretações diferentes para o
mesmo preceito normativo e, portanto, a cristalização de
tratamento diferente para situações iguais. Ela impõe que o
Judiciário abra mão, em nome do princípio da segurança, do
princípio constitucional da isonomia, bem como que o STJ, em
nome daquele princípio, também abra mão de sua função
nomofilácica e uniformizadora e permita que, objetivamente,
fique comprometido o princípio constitucional da igualdade (...)
É relevante considerar também que a doutrina da tolerância da
interpretação razoável, mas contrária à orientação do STJ, está na
contramão do movimento evolutivo do direito brasileiro, que
caminha no sentido de realçar cada vez mais a força vinculante
dos precedentes dos Tribunais Superiores” (STJ - REsp n.
1.063.310, DJe 20/8/2008, Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 11 -
Como, então, pois, no brocardo latino: 'Roma locuta
causa finita'.
Nesses termos, preservados os sempre respeitados
convencimentos dos eminentíssimos colegas, a execução criminal
é assunto a ser tratado de modo uniforme em todas as unidades da
federação, para impedir perplexidades ou insegurança jurídica. E
o e. Superior Tribunal de Justiça sobre esse exato assunto vem
predicando, 'verbis':
“(...)
A jurisprudência sedimentada neste Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave
ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a
alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo
qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 12 -
livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos
enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ”.
A expressão literal utilizada nas elevadas razões de
recurso 'Não vincular' é um sofisma, pois, se irresignada, a parte
poderá interpor recurso especial, ou mesmo impetrar habeas
corpus, provocando desse modo o reexame do tema naquela
Corte, que, repito, adotou tal posicionamento, conferível,
inclusive, recentemente: HC 501.928/SP, DJe 20.5.2019; AgRg
no HC 312.081/SP, DJe 28.8.2017 e no recurso repetitivo
1.364.192/RS e no EREsp 1.176.486/SP.
Leia-se cada um dos enunciados:
"Súmula 441: A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 13 -
"Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento
de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração".
"Súmula 535: A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto".
No tocante a esse último, fica a ressalva, quanto aos
dois últimos benefícios, para eventual hipótese de expressa
previsão, no Decreto presidencial que conceder o benefício (art.
84, XII, da CF/88), sempre em sintonia com precedentes (STJ,
HC 180.460/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA, Desembargadora Convocada do TJ/PE, SEXTA
TURMA, unânime, DJe de 27/08/2012; HC 205.863/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
unânime, DJe de 12/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 14 -
Sendo o reeducando condenado pelo cometimento do
delito perpetrado no curso da execução, em relação ao qual já foi
reconhecida a prática de falta grave, acarretando a unificação das
penas a ele impostas e, novamente, a alteração da data-base para
concessão de novos benefícios, conclui-se que o mesmo seria
punido novamente, em um verdadeiro 'bis in idem', visto que o
mesmo evento, a saber, a prática de fato definido como crime
doloso no curso da execução (falta grave), determinaria, por duas
vezes, a alteração da data-base para concessão de novos
benefícios, de maneira a ocasionar flagrante constrangimento
ilegal.
A reiteração de ocorrências deste jaez, por sinal, deu
azo ao recurso repetitivo cujo tema leva o n. 709, seguindo
abaixo o seu texto:
“1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a
progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 15 -
início de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo.
2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre
a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da
Súmula 441/STJ.
3. Também não é interrompido automaticamente o
prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou
indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos
requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram
instituídos” ('verbis').
Igualmente, também há de se ter claro que os requisitos
objetivos para fins de concessão do livramento condicional são
aqueles previstos no art. 83 e incisos do CPB. Ofenderia o
princípio da legalidade qualquer decisão, por mais respeitável que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000978-92.2018.8.26.0032
- 16 -
fosse, que determinasse a interrupção do prazo para a aquisição
da referida benesse, uma vez que acabaria por criar requisito
objetivo não previsto em lei.
Nesses termos outro precedente: STJ, Embargos de
Divergência em REsp n. 1.176.486/SP.
Respeitosamente, pois, predicando prevalência da
jurisprudência uniformizada pelo e. Superior Tribunal de Justiça,
meu voto nega provimento.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE